Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-67.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição do nome da autora por dívida não reconhecida – Documentos que comprovam pagamento regular da dívida apontada pela apelante como ensejadora da inscrição do nome do apelado – Falha do serviço de cobrança prestado – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Manutenção da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição do nome da autora por dívida não reconhecida – Documentos que comprovam pagamento regular da dívida apontada pela apelante como ensejadora da inscrição do nome do apelado – Falha do serviço de cobrança prestado – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Manutenção da indenização fixada de acordo com critério da prudência e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.